Tribunal: TJDFT
Processo: 0738885-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738885-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA FERREIRA DE SENA AGRAVADO: ELAINE NAIARA DE FONTES NERY Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de tutela de urgência ou de concessão de efeito suspensivo. Em exame dos autos, verifico que a parte agravada não possui advogado constituído, não foi localizada nos endereços constantes dos autos, bem como nos demais recursos já interpostos. Ante a ausência de prejuízo, considero desnecessária sua intimação para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora